Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Inobstante ser de conhecimento geral o uso de “pharmming” por terceiros, as provas dos autos levaram a inferir que “a autora procurou o site réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco Safra Financeira, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem emissão de segunda via de boleto, negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele”. Assim, impossível impor ao banco a responsabilidade em fiscalizar sites que oferecem serviços em seu nome e que foram acessados pelo consumidor que não observou os detalhes do boleto, permitindo o golpe.
3. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.